Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733345-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODÍSIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PATRÍCIA SALES LIMA SOARES, SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DO FATURAMENTO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (acórdão 1201731, 07067669520198070000, relator: Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no dje: 23/9/2019. pág.: sem página cadastrada.). 2. Considerando já ter havido busca de bens, não localizado patrimônio suficiente a satisfazer o crédito exequendo, é possível a penhora sobre percentual do faturamento nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa”. 3. No caso, embora a agravante alegue excesso quanto ao que definido na origem (penhora de 15% de seu faturamento), não apresentou prova nesse sentido e não há nada nos autos evidenciando que o bloqueio comprometerá o regular funcionamento ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica, razão de dever ser mantida a penhora no percentual definido na origem. 4. Nos termos do art. 866, § 2o do CPC, possível a nomeação pelo juiz de administrador-depositário para os casos de penhora de percentual de faturamento de empresa, e esta, como bem definido na decisão agravada, “é a melhor solução para o caso, uma vez que se trata de pessoa isenta e imparcial à lide. Não demonstrando o devedor que riscos recaem sobre as informações sensíveis da empresa, ou mesmo se elas existem, não há óbice à indicação do perito ao encargo”. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, porque: a) não havendo o esgotamento das medidas constritivas, não é possível o deferimento da penhora do faturamento; b) há excesso no percentual de penhora deferido em 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Isso porque, para se aferir se houve ou não o esgotamento das medidas constritivas (AgInt no AREsp n. 2.185.583/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) e o eventual excesso do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa (AgInt no AREsp n. 1.857.836/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015